Tribunal: TJES
Processo: 0024073-09.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024073-09.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO BRANDOLINI

APELADO: IGOR REZENDE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL EX DELITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR MÉDICO DURANTE CONSULTA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIA QUE NÃO REVELA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONDIÇÃO DUPLA DE VULNERABILIDADE EM RAZÃO DA MAIORIDADE E EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE MÉDICO EM CONSULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE SE ADEQUAM AOS REQUISITOS DO ARTIGO 85, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL.

I.
A hipótese versa sobre Ação Civil
Ex Delicto
ajuizada pelo Recorrido, objetivando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ante o reconhecimento de autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável praticado pelo Recorrente, cuja condenação penal com transitado em julgado ressai do Processo Criminal n. 0025320-35.2010.8.08.0024, sendo apurada a autoria e materialidade da conduta ilícita praticada pelo Recorrente durante uma consulta otorrinolaringológica, quando o Recorrido ainda tinha 12 (doze) anos de idade, submetendo-o a grave violencia sexual.

II.
Afigura-se inequívoco o dano moral sofrido pela menor, independente da prova concreta do prejuízo, passível de ressarcimento indenizatório, sendo atribuída aos Requeridos a responsabilidade pelos fatos narrados na Exordial, nos termos do artigo 927, do Código Civil c/c artigo 64, do Código de Processo Penal.

III.
Constatou-se notória a falha no dever ético profissional do Recorrente, em relação à condição pessoal do Recorrido que na época afigurava-se menor absolutamente incapaz, com 12 (doze) anos de idade, além de, naquele momento, encontrar-se submetido a uma consulta médica, portanto, duplamente em condição de vulnerabilidade perante a figura do médico o qual abusou de forma vilipendiosa de sua confiança e integridade corporal.

IV.
Demonstrada a conduta extremamente reprovável do Recorrente, em razão da negligência no exercício de sua atividade profissional, com a prática do crime de estupro de vulnerável cometida em face do Recorrido, seu paciente e menor de idade, violando, gravemente, direitos de proteção aos menores, deve ser imputada responsabilidade proporcional ao dano causado.

V.
No que tange ao
quantum
indenizatório, considerando que a reparação por danos morais possui finalidade pedagógica e compensatória, não podendo servir, por outro lado, para promover o enriquecimento ilícito da parte, certo é que, no caso, afigura-se proporcional e razoável a condenação fixada, pelo Juízo singular, no contexto da Sentença, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), considerando a extrema gravidade da conduta praticada pelo Recorrente, perante submissão à prática de violência sexual, justificando, por conseguinte, o tratamento mais gravoso no tocante ao arbitramento da indenização. Precedente.

VI.
Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência entendo que o percentual fixado pelo Magistrado de Primeiro Grau, estabelecido no patamar de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação revela-se suficiente para atender os requisitos legais preconizados no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, observando-se a natureza da demanda, o tempo e local de tramitação do feito.

VII.
Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos Honorários Advocatícios recursais para 20% (vinte por cento).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 17% (dezessete por cento) do valor da condenação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SÉRGIO BRANDOLINI
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 6357220)

em virtude da
SENTENÇA
(Id. 6357218) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO CIVIL
EX DELICTO

ajuizada

por
IGOR REZENDE DE OLIVEIRA
, cujo
decisum
houve por bem acolher o pedido exordial para condenar o Recorrente
“ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação até a publicação da sentença, além de juros e correção pela TAXA SELIC da publicação da sentença até o efetivo pagamento. Assim, nesta ocasião, consoante a regra do art. 487, I, do Novo CPC, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE SEU MÉRITO. Em homenagem ao princípio da sucumbência, registrando que o autor restou vencedor na totalidade dos pedidos, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e verba honorária ao patrono da demandante, esta fixada em 15% (quinze por cento) do valor da condenação atualizado, considerando o trabalho realizado pelo advogado, o número de atos praticados e a duração do feito (art. 85, § 2, CPC/2015).”

O Recorrente insurge-se contra o valor fixado a título de danos morais, aduzindo afigura-se distanciado dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendendo que a condenação não pode ser superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como, os honorários advocatícios de sucumbência limitados ao patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Com efeito, cumpre historiar, inicialmente, que a hipótese versa sobre Ação Civil
Ex Delicto
ajuizada pelo Recorrido, objetivando a condenação do Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais ante o reconhecimento de autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável praticado, cuja condenação penal com transitado em julgado ressai do Processo Criminal n. 0025320-35.2010.8.08.0024.

No âmbito da referida Ação Penal restou apurado, consoante observado, a autoria e materialidade da conduta ilícita praticada durante uma consulta otorrinolaringológica, quando o Recorrido ainda tinha 12 (doze) anos de idade, assim sendo narrados os fatos que ensejaram a condenação do Recorrente,
in litteris:

“que o acusado pediu para o depoente tirar a camiseta porque iria fazer um exame com toque para ver se o depoente tinha alguma dor no tórax por causa da sinusite; que o acusado foi tocando o peito do depoente, desceu para o abdômen até a região pélvica; que o acusado começou a apalpar o pênis do depoente e perguntava se estava doendo; que o acusado perguntou ao depoente se ele já conhecia aquilo; que o acusado estava com a mão no pênis do depoente; que o acusado começou a mexer com a mão no pênis do depoente; que o acusado sentou e começou a chupar o pênis do depoente; que o acusado depois disse que o depoente teria que retribuir o favor; que o depoente resistiu para ver se o causado desistia; que o acusado prendeu a cabeça do depoente e o forçou a praticar com ele o ato de chupar o pênis dele; que o depoente ainda tentou tirar umas 3 vezes, mas o acusado continuou forçando a cabeça do depoente para chupar o pênis dele; que quando o acusado terminou disse para o depoente não contar para ninguém, porque era um segredo deles. que depois disso o acusado liberou o depoente, reforçou a ideia do silêncio com relação ao fato e abriu a porta permitindo que o depoente saísse do consultório”

A Sentença condenatória restou confirmada por Acórdão proferido pela Egrégia Segunda Câmara Criminal, vazado nos seguintes termos,
in litteris:

“EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 214, C/C 224, “A”, TODOS DO CP - PROVAS INCONTESTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO ATUALMENTE PREVISTO NO ARTIGO 217-A DO CP - DIMINUIÇÃO DA PENA APLICADA - POSSIBILIDADE - PENA APLICADA NA FORMA DA LEI E DENTRO DOS LIMITES IMPOSTOS PELOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA - APELO IMPROVIDO. Não merece acolhida a tese defensiva de insuficiência de provas da autoria do crime, visto que há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria do crime. Dosimetria confeccionada dentro dos limites impostos pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade da pena. Apelo Improvido.

(
TJES
- Apelação Criminal n. 0025320-35.2010.8.08.0024 - Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal. Relator: Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO. Julgado em 12/06/2023. Publicado em 21/06/2023)

Portanto, é inequívoco o dano moral sofrido pelo menor, independente da prova concreta do prejuízo, passível de ressarcimento indenizatório, sendo atribuída ao Recorrente a responsabilidade pelos fatos narrados na Exordial, nos termos do artigo 927, do Código Civil c/c artigo 64, do Código de Processo Penal,
in litteris
:

Código Civil:

“
Artigo 927
. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Código de Processo Penal:

“
Art. 64.
Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo cível, contra o autor do crime e, se for caso, contra o responsável civil.”

Destarte, em relação à imputação de responsabilidade é notória a falha no dever ético-profissional do Recorrente, seja em relação à condição pessoal do Recorrido, que na época ostentava a condição de menor absolutamente incapaz, com 12 (doze) anos de idade, além de, naquele momento, encontrar-se submetido a uma consulta médica, portanto, duplamente em condição de vulnerabilidade perante a figura do médico o qual abusou de forma vilipendiosa de sua confiança e integridade corporal.

Assim, uma vez demonstrada a conduta extremamente reprovável do Recorrente, em razão da negligência no exercício de sua atividade profissional, com a prática do crime de estupro de vulnerável cometida em face do Recorrido, violando, gravemente, direitos e dever de proteção aos menores, deve ser imputada ao Recorrente responsabilidade proporcional ao dano causado.

Neste particular, o próprio Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à razoabilidade no arbitramento de indenização, por danos morais, em caso de estupro, inclusive, em patamar superior ao fixado na hipótese,
in litteris:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RELAÇÃO DE PREPOSIÇÃO ENTRE A DIOCESE E O PADRE A ELA VINCULADO. SUBORDINAÇÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A apontada violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015 não ficou configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões que foram submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia quanto ao termo inicial dos juros de mora, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão das recorrentes. 2. Tendo o Tribunal de origem afastado a alegação de ilegitimidade passiva das rés, não há como modificar a convicção exarada sem proceder ao reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca da caracterização de subordinação na relação de preposição no caso, "porque demonstrada a relação voluntária de dependência entre o padre e a Diocese à qual era vinculado, de sorte que o primeiro recebia ordens, diretrizes e toda uma gama de funções do segundo, e, portanto, estava sob seu poder de direção e vigilância, mesmo que a ele submetido por mero ato gracioso (voto religioso)" - ( REsp 1.393.699/PR, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/11/2013, DJe 24/02/2014). 4.
A Corte de origem concluiu pela condenação das rés, ora agravantes, ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em favor da vítima, levando em consideração tanto a condição pessoal do ofendido quanto a condição econômica das corrés. Dessa forma, pelo que se extrai do contexto fático delineado nas decisões proferidas nas instâncias ordinárias, a fixação do quantum indenizatório foi pautada com moderação, na medida em que não concorreu para a geração de enriquecimento indevido do recorrido e, do mesmo modo, manteve a proporcionalidade da gravidade da ofensa ao grau de culpa e ao porte sócio-econômico das recorrentes.
Para rever as conclusões do aresto impugnado, a fim de reduzir o valor da indenização, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido de que, como se trata de responsabilidade extracontratual, a incidência dos juros moratórios em relação aos danos morais fixados, ocorre a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. 6. Agravo interno improvido.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 1211432 DF 2017/0305281-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

Desta forma, no que tange ao
quantum
indenizatório, considerando que a reparação por danos morais possui finalidade pedagógica e compensatória, não podendo servir, por outro lado, para promover o enriquecimento ilícito da parte, certo é que, no caso,
afigura-se proporcional e razoável a condenação fixada, pelo Juízo singular, no contexto da Sentença, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), considerando a extrema gravidade da conduta praticada pelo Recorrente, perante submissão à prática de violência sexual do Recorrido, que há época ostentava a condição de menor incapaz, durante uma consulta médica conduzida pelo Recorrente, justificando, por conseguinte, o tratamento mais gravoso no tocante ao arbitramento da indenização.

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência entendo que o percentual fixado pelo Magistrado de Primeiro Grau, estabelecido no patamar de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação revela-se suficiente para atender os requisitos legais preconizados no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, observando-se a natureza da demanda, o tempo e local de tramitação do feito.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 20 (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos da fundamentação.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)